Tribunal: CARF
Processo: 10166.727336/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.727336/2014-98
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.661 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LPS BRASÍLIA - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESULTADOS DOS JULGAMENTOS DOS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS
PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo aos descumprimentos de
obrigações acessórias os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimentos das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questões antecedentes ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2202-004.568, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: responsabilidade da corretora
pelo recolhimento de contribuições sobre os pagamentos efetuados pelos adquirentes dos
imóveis diretamente aos corretores. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727336/2014-98
Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727336/2014-98

Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32, I da Lei no 8.212/91 (AIOA
CFL 30).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Constitui infração deixar de informar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das contribuições,
quantias descontadas, contribuições da em presa e totais recolhidos. Art. 32, II da Lei no
8.212/91 (AIOA CFL 34).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS A SERVIÇO DA EMPRESA.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço, conforme descrito no artigo 30, I, “a” da Lei 8.212/91 com as
alterações posteriores e art. 4o, “caput” da Lei 10.666/03. (AIOA CFL 59).
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA AGRAVAMENTO DA MULTA.
Não prospera agravamento da multa aplicada quando não persistem os pressupostos de
fato e de direito que lhe deram suporte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para fins de excluir o agravamento da multa dos lançamentos, vencidos os
conselheiros Martin da Silva Gesto e Júnia Roberta Gouveia Sampaio, que lhe deram
provimento integral. Votou pelas conclusões o conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto.
Em seu recurso especial, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2403-002.509 e 1401-002.069, os
pagamentos efetivados para tais segurados (corretores autônomos) eram realizados
pelos compradores dos imóveis mediante prévia estipulação contratual, não ficando
demonstrado que a recorrente pagou valores a citados corretores.
O agravo interposto pelo sujeito passivo, a fim de viabilizar o conhecimento das
demais matérias suscitadas em seu apelo especial, foi rejeitado, em decisão definitiva.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Fl. 2509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.661 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727336/2014-98

2
Obrigações instrumentais
Discute-se nos autos se a recorrente remunerou corretores autônomos que lhe
teriam prestado serviços como segurados contribuintes individuais e se ela é, portanto, obrigada
a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas; a informar em títulos
próprios da contabilidade, todos os fatos geradores; e a arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos segurados.
Ocorre que tais lançamentos decorrem dos descumprimentos de obrigações
instrumentais (acessórias) vinculadas aos descumprimentos de obrigações tributárias principais e
nem mesmo há matéria recursal distinta (vide recurso e exame de admissibilidade).
Expressando-se de outra forma, caso fossem insubsistentes as contribuições
lançadas, seriam igualmente insubsistentes as multas aplicadas nos Autos de Infração que
compõem este processo, que realmente guardam relações de prejudicialidade com as obrigações
principais.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso em apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo aos descumprimentos de obrigações acessórias, os resultados dos PAF principais, nos
quais houve o lançamento das contribuições. Deve ser assinalado, aliás, que o recurso especial
interposto tem a mesma matéria ventilada nos processos principais.
Nesse contexto, e como o Colegiado votou por negar provimento aos recursos
especiaisdo sujeito passivo naqueles processos, igualmente voto nesse sentido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 2510
DF CARF MF
Documento nato-digital